Tribunal: TJMT
Processo: 0000705-15.2015.8.11.0026
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000705-15.2015.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARIANETE CANDIDA DE ALENCAR NUNES - CPF: 842.704.461-53 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -

OMISSÃO/CONTRADIÇÃO-

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
C.C.P.I. DO SUDOESTE DO MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT,
contra acordão sob a minha Relatoria que, à unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

O Embargante alega que há omissão acerca da possibilidade de cobrança da CDI, restando pacificado o entendimento do STJ quanto a legalidade da cobrança, desde o julgamento do RESP 1.781.959 – SC (2018/0310876-0), que ratificou a legalidade da CDI e pactuada no início do contrato, que é o caso. Além do mais, reforçou a INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 176/STJ.

Requer o provimento dos Embargos, prequestionando a matéria.

A Embargada defende inadequação da via eleita e violação ao princípio da dialeticidade, ante à ausência de impugnação aos fundamentos do acordão. Ao final, defende a inexistência de qualquer vício.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por C.C.P.I. DO SUDOESTE DO MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT, contra acordão sob a minha Relatoria que, à unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS – CDI -

SUBSTITUIÇÃO PELO INPC - INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 176 DO STJ – AUSÊNCIA DE PARÂMETROS PARA APLICAÇÃO DA NOVA TESE DO RECURSO ESPECIAL No 1.781.959/SC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula no 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP. ”

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir-lhe erro material.

No caso, não há qualquer omissão ou contradição no acordão.

Houve manifestação expressa quanto ao julgado mencionado, embora de forma divergente do que esperava a parte Embargante. Vejamos:

“Embora com o julgamento do Recurso Especial no 1.781.959/SC, tenha se fixado a ideia de que “Eventual

abusividade

deve ser verificada no julgamento do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado

às

taxas

médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, conforme decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o que não se verifica na espécie.”, não houve a devida demonstração de que a cláusula ajustada está em consonância, com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

Portanto, não havendo os parâmetros mencionados, apenas impugnações genéricas, há que se manter o entendimento do magistrado sentenciante.”.

Não há qualquer omissão no acordão, sendo que as questão sustentada pelo Embargante não indica a existência real de vício que devesse ser sanado via embargos de declaração. Traduz, tão-somente, o inconformismo com o acórdão embargado, o que é inadmissível, porquanto a interposição dos embargos de declaração está vinculada à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, segundo preceitua o estatuto processual, não constituindo a via adequada para discussão de matéria já apreciada e decidida.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021